Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que desconstituiu contrato firmado entre as partes, condenando a parte ré, ora recorrida, a restituir o valor recebido à parte autora, recorrente, decotada multa de 20% sobre o valor contratual. A recorrente também pleiteia a reforma da sentença para ver reconhecido o alegado dano moral sofrido decorrente da negativa de resilição do contrato.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante à concessão da gratuidade de justiça (ID 54141698). A parte recorrida manifestou-se em contrarrazões (ID 49984584), nas quais informou o depósito judicial da quantia, nos termos da sentença, ao tempo em que impugnou a gratuidade de justiça deferida à parte recorrente. Sustentou, ainda, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defendeu o acerto da sentença.
3. O pedido de gratuidade de justiça prescinde de maiores formalidades, especialmente quando o postulante ao benefício reitera o pedido, nas razões recursais, com menção ao deferimento da benesse durante a fase de conhecimento. Ademais, ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente juntou cópia de extrato bancário e dos cartões que lhe garantem acesso a programas sociais dos Governos Distrital e Federal, demonstrando, assim, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo (ID 50871677 a 50871681). De outro lado, a parte recorrida limitou-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas e, portanto, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça.
4. A parte recorrente insurge-se quanto ao capítulo de sentença que determinou a restituição do valor pago pelo tratamento dentário não realizado, apenas com o abatimento da multa contratual. Aduz ser necessária a incidência de juros e correção monetária, o que lhe assiste razão, considerando o disposto no artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81, que prevê a incidência de correção monetária sobre os débitos resultantes de decisão judicial, com cálculo a partir do desembolso dos valores, sem prejuízo da fluência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1o, do CTN, tudo até o efetivo pagamento. Em razão do depósito judicial efetuado pela parte recorrida (ID 50731832 e 50731833), o efetivo valor do débito deve ser atualizado sob os parâmetros ora indicados para, somente após, abater-se a quantia já depositada.
5. No que concerne ao dano moral, afastado em sentença após a constatação de que não houve descumprimento contratual ensejador de responsabilidade civil, a recorrente apenas repisa as alegações que constam da petição inicial, deixando de impugnar, especificamente, a sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade ao dificultar a compreensão e impugnação pelo recorrido, ensejando o não conhecimento do recurso. Precedente: Acórdão 1756378, 07102048220228070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença reformada para, com fundamento no artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, determinar a incidência de correção monetária pelo INPC sobre o valor a ser restituído, com cálculo a partir do desembolso dos valores, sem prejuízo da fluência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1o, do CTN, tudo até o efetivo pagamento/depósito.

7. Sem custas, ante a Gratuidade de Justiça. Na ausência de recorrente totalmente vencida, sem condenação em honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.